Tribunal: STF
Processo: ARE 772537
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. TEMA 683.



    1. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constatou-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RI/STF).



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.